Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-13.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Do exame dos autos, verifico que a decisão de ID n°. 88573986 foi proferido de forma equivocada. Logo, anulo a mencionada decisão, tornando-o sem efeito.
Compulsando os autos vislumbra-se que no id no 54423064 foi proferida decisão reconhecendo a conexão do presente feito com o Processo no 1000494-64.2018.8.11.0055.
Dessa maneira, em se tratando de causas conexas, e já tendo o processo principal sido distribuído anteriormente ao Ilustre Relator, determino que a Secretaria desta Turma Recursal redistribua estes autos à relatoria do M.M. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Júnior para a análise do recurso e demais providências, face à sua prevenção, a fim de se evitar decisões conflitantes.
Tomem-se as demais providências de estilo.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator